Tribunal: TJDFT
Processo: 0701380-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Cuida-se de apelação interposta pelo réu BRB BANCO DE BRASILIA SA contra a sentença de id 9405737, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos de demanda de conhecimento, ajuizada por TÂNIA COSTA DE OLIVEIRA em face do apelante, na qual a parte autora alega que o requerido está retendo a maior parte de seus rendimentos para abatimento de débito referente a contrato de mútuo. Por ocasião do julgamento, o douto magistrado sentenciante julgou procedentes os pedidos, para limitar em 30% (trinta por cento) os descontos na remuneração percebida pela parte autora (devedor), após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). Tornou definitiva a tutela de urgência concedida. Custas e despesas “ex lege”, consoante os arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC/2015. Tendo em vista os requisitos referenciados nos incisos constantes do artigo 85, §2o, do CPC, condenou o BRB em honorários advocatícios em favor da requerente, em 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado. Irresignada, a parte requerida apelou da r. sentença (id 9405743). Defende que o entendimento deve ser no sentido de não estender a limitação de 30% (trinta por cento) disposta no artigo 45 da Lei no 8.112/90, antes aplicável aos servidores do GDF e regulamentada pelo Decreto n. 28.195/2007, para todas as espécies de contratos de mútuo bancário, mas que se aplica apenas à hipótese única do desconto direto na folha de pagamento. Assevera que, com a entrada em vigor da LC Distrital no 840/2011, remanesce a impossibilidade de se restringir judicialmente o desconto efetuado diretamente na conta corrente, pois o limite imposto pelo art. 116 da citada norma, que corresponde atualmente a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta do servidor, está adstrito apenas aos casos de consignação em folha de pagamento. Argumenta que os lançamentos havidos na conta corrente da apelada, decorrentes dos contratos firmados com o apelante, foram para honrar as obrigações contraídas por ele em razão dos contratos de empréstimos firmados, não podendo, por tais motivos, serem objeto de limitação a qualquer percentual de 30% da renda mensal da apelada, o que implica na improcedência do pedido inicial. Ao final, requer a reforma da r. sentença recorrida, julgando improcedente a limitação dos débitos em conta corrente e consignados em folha ao percentual único de 30% (trinta por cento) da renda bruta da apelada; visto que os débitos em conta, relativos aos valores das prestações pactuadas, não se encontram abrangidos pelo limite legal de 30%. Alternativamente, almeja que, na hipótese remota de serem mantidos os limites de descontos dos valores das prestações ao percentual máximo de 30% da renda da apelada, que ditos limites incidam da seguinte forma: 30% sobre a renda bruta da apelada, deduzidos os descontos compulsórios IRPF e INSS, para os débitos consignados; e 30% sobre o crédito de salário creditado na conta corrente da autora, para os débitos em conta corrente. Requer ainda, na hipótese remota de manutenção do mérito sentencial, seja revisto os honorários advocatícios arbitrados, para que estes sejam arbitrados com base no valor da causa. Comprovante de recolhimento das custas judiciais no id 9405747. Contrarrazões no id 9405755, pugnando pelo desprovimento do apelo da parte adversa. Na petição de id 13002107, a autora requereu a desistência do processo. A parte ré se manifestou na petição de id 13002107, solicitando maiores explicações para saber se a autora renuncia aos direitos que se fundam a presente demanda. A autora/apelada peticionou no id 1366713 reiterando a desistência do referido processo, bem como renunciando aos direitos que se fundam a presente lide. É o relatório. DECIDO. No caso em comento, a autora/apelada requer a desistência da ação, “renunciando aos direitos que se fundam a presente lide”. O réu/apelante, anuiu com o pedido da apelada, tendo em vista o esclarecimento da autora sob a renúncia aos direitos postulados na exordial. Diante disso, o recurso destes autos perdeu o objeto, razão pela qual deixo de analisar o mérito. Nos termos do art. 85, § 10 do CPC, tendo em vista que a autora foi quem deu causa à instauração da lide, arbitro os honorários advocatícios em favor da parte ré em R$ 1.000,00 (um mil reais), consoante incisos constantes do artigo 85, §2o, do CPC. Custas e despesas pela parte autora. À vista do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência quanto ao pedido inicial e do recurso. Decorrido o prazo legal, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem. Brasília, 30 de janeiro de 2020 Des. CARLOS RODRIGUES - Relator